Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-76.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000205-76.2022.8.11.0028
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
RECORRENTE: SANDRA MARIA PIRES DA SILVA
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FINANCIAMENTO - DÉBITO QUITADO EM ATRASO - NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO PAGAMENTO - INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO -INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito quitado em data anterior ao envio e a disponibilização do apontamento, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
3. Deve ser majorado o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000205-76.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA PIRES DA SILVA - CPF: 514.181.691-53 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023